Tribunal: CARF
Processo: 18239.000631/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000631/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.951 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
HUGO JORGE DE BRITO CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, diante da apresentação
de impugnação tempestiva, sequer se inicia o prazo prescricional para a sua
cobrança, nos termos do inciso III do art. 151 do CTN.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal -
Súmula CARF no 11.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Só se mantém o lançamento fiscal referente a omissão de rendimentos quando
demonstrado de forma inequívoca nos autos que se trata de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, que não foram oferecidos a
tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar proposta de
conversão do julgamento em diligência para instrução dos autos com a sentença judicial.
Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz (autor da proposta), Márcio Augusto Sekeff
Sallem e Luís Henrique Dias Limas, que votaram por converter o julgamento em diligência. No
mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar
o lançamento fundado na omissão de rendimentos decorrentes da ação judicial; devendo ser
mantido o lançamento quanto à omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000631/2008-66
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000631/2008-66

Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 41 a 45) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento (fls. 3 a 8) de IRPF
do ano-calendário 2004, decorrente de procedimento de revisão interna de declaração de
rendimentos, que apurou a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de
ação judicial, e omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física – DIMOB.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 238.844,83 (fl. 3).
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEIS
RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA - DIMOB.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art.17 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972).
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos deverão
necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma, assim como
deve estar comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da Unido,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que o interessado é portador de
uma das moléstias apontadas na legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 19/04/2013 (fl. 46) e apresentou
recurso voluntário em 14/05/2013 (fl. 50) sustentando: a) prescrição do débito lançado a título de
omissão de rendimentos de aluguéis e; b) que pediu o desarquivamento do processo judicial e
pugnou pelo prazo para juntada.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.

Das alegações recursais
1. Da prescrição – omissão de rendimentos de aluguéis recebidos
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000631/2008-66

Quanto à omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, o
recorrente alega a prescrição do crédito lançado.
Por se tratar de matéria de ordem pública, referida preliminar há de ser enfrentada,
mesmo que suscitada somente na seara recursal.
O art. 174 do CTN1 disciplina a prescrição para a cobrança do crédito tributário,
que é feita pelo Fisco através da Execução Fiscal. O prazo é de cinco anos para todos os tributos,
contados da constituição definitiva do crédito tributário.
Conforme ensina L nd P u s n (2020, p 452), “no que diz respeito à
formalização do crédito tributário pelo lançamento, considerar-se-á definitivo quando do
esgotamento dos prazo para impugnação ou recurso, ou quando da intimação da decisão
irrecorrível. Assim, considerar-se-á definitivamente constituído o crédito tributário ao final do
processo administrativo fiscal”.
Assim, estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, diante da
apresentação de impugnação tempestiva, sequer se iniciou o prazo prescricional para a sua
cobrança, nos termos do inciso III do art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Quanto à prescrição intercorrente, esta é a que ocorre no curso da Execução Fiscal
quando, interrompido o prazo prescricional, verifica-se a inércia do Fisco exequente.
E, n s m s d Enunc d no 11 d Súmu d CARF, “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”
Ad argumentandum tantum, para o emprego do instituto da decadência é preciso
verificar o dies a quo da contagem do prazo de 5 (cinco) anos: se é o estabelecido pelo art. 150,
§4o, ou pelo art. 173, I, ambos do Código Tributário Nacional - CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu, no julgamento do REsp 973.733/SC2,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos

1 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
2 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000631/2008-66

julgamentos deste Tribunal, nos termos do art. 62, § 2o, do Regimento Interno, que, em se
tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, ocorrendo pagamento antecipado,
ainda que inferior ao efetivamente devido, afastadas as situações de fraude, dolo ou simulação, o
termo inicial é a data do fato gerador, na forma do § 4o do art. 150 do CTN.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I do art. 173 do mesmo Código.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
O d d RPF c mp u p d c , u c mp nd
d sp n d d c n m c u u d c d u d p c n u n m d m n d c c u s
n c n d p m d n s nd n d 1 d d m d c d n -c nd
s , nd u pu d m ns m n , s su us nu u nd
p ss d n s d c cu p c p ss , p nd -s n d 1 12 d
c d n -c nd

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo
de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que
o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN,
sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se
trate
de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a
ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a
ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a
obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e
(iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial
quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000631/2008-66

O lançamento refere-se ao ano-calendário 2004 portanto, o fato gerador ocorreu
em 31/12/2004. Pela regra do art. 150, § 4o, o termo final para o lançamento ocorreu em
31/12/2009; e pela contagem do inciso I do art. 173, ambos do CTN, em 1o/01/2011.
O prazo de que dispõe o Fisco para realizar o lançamento se aperfeiçoa com a
notificação do lançamento ao sujeito passivo da obrigação tributária, que no presente caso
ocorreu em 16/01/2008 (fl. 16).
Por qualquer das regras aplicadas, não ocorreu o prazo decadencial para o
lançamento.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
2. Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de
ação judicial
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 3 a 8) relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação de valores supostamente
devidos por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da justiça
federal.
O recorrente aduz que os valores foram recebidos no processo judicial no
95.0024475-6, em litígio em face da União, e que são isentos do IRPF conforme consta no
Alvará de Levantamento (fl. 39).
Ademais, o recorrente seria isento de IRPF também por ser portador de moléstia
grave.
Quanto à isenção por moléstia grave, sem razão o recorrente.
Nos termos do Enunciado no 63 da Súmula do CARF, para o gozo da isenção do
imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
O recorrente juntou aos autos laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União – a saber, a junta de inspeção médica do Exército Brasileiro (fl. 37).
Todavia, o laudo pericial reconhece que o contribuinte faz jus à isenção do
imposto de renda, por moléstia grave, a partir de abril de 2005.
No caso, os rendimentos foram recebidos em ação judicial em abril de 2004.
A isenção dos rendimentos percebidos a título de aposentadoria, por moléstia
grave tipificada em lei, aplica-se a partir do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer
a moléstia, se esta for contraída após a aposentadoria, nos termos do art. 39, XXXIII, e §§ 4o, 5o
e 6o, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 19993, vigente à época, e mantido no art. 35 do
Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 20184.

3 Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...) XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose),
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000631/2008-66

No entanto, entendo que o recorrente faz jus à isenção do IRPF sobre os
rendimentos recebidos na ação judicial, em razão da natureza do feito.
Consta no Alvará de Levantamento extraído do processo 95.0024475-6 (fl. 39), o
recebimento da quantia de R$ 457.421,08, “sem dedução do Imposto de Renda devido à
natureza do feito”:

com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250,
de 1995, art. 30, § 2o);
(...) § 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII, a partir de 1o de
janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial,
no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a aposentadoria,
reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à complementação de aposentadoria,
reforma ou pensão.
4 Art. 35. São isentos ou não tributáveis:
(...) II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas:
(...) b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e aqueles percebidos pelos
portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson , espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, caput , inciso XIV ; e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o) ;
c) os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for portador de doença
c n d n n “ ”, c u d c n d m s p ss n , c m s m c nclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
caput , inciso XXI);
( ) § o P c nh c m n d s s n õ s d u m s n s “ ” “c” d nc s d c pu , a moléstia será
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, que fixará o prazo de validade do laudo pericial, na hipótese de moléstias passíveis de controle (Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, caput , e § 1o) .
§ 4o As s n õ s u s m s n s “ ” “c” d nc s d c pu p c m-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, da
reforma ou da pensão; ou
c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial;
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave atestada por laudo médico oficial,
desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que se refiram a período anterior à
data em que foi contraída a moléstia grave; e
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000631/2008-66

No mesmo documento, consta a ressalva de ser deduzido o imposto de renda na
fonte; o que, de fato, aconteceu.

A RJ c nc u u p mp c dênc d d p c n u n p u “no
presente processo não há qualquer esclarecimento quanto a mencionada natureza do feito, pois
nem a sentença judicial foi acostada, contrariamente ao afirmado pelo interessado na petição de
fl. 27, e tampouco a requerida certidão de objeto e pé da Ação Judicial, conforme solicitação de
fl. 24 ” ( 4 )
No ato de interposição do recurso voluntário, o contribuinte juntou o comprovante
de protocolo do pedido de desarquivamento da ação judicial (fl. 51) e solicitou prazo adicional
de trinta dias para anexar aos autos a sentença apta a comprovar a natureza da verba recebida.
Como regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual.
Todavia, tendo o julgador da DRJ entendido pela imprescindibilidade da sentença
judicial para análise da isenção do IRPF, por consequência a juntada deste documento ocorre
com a interposição do recurso.
N ss s n d u d spõ 16, § 4o, “c”, d c 70 2 5, d
06/03/1972, que regula o processo administrativo fiscal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000631/2008-66

Ressalta-se que os autos foram encaminhados a esse Órgão administrativo sem a
análise do pedido de prorrogação do prazo para juntada de provas feito pelo recorrente; de modo
que o seu indeferimento inevitavelmente causaria o cerceamento do direito de defesa do
contribuinte.
O contribuinte foi cientificado da decisão recorrida em 19/04/2013 (fl. 46) e
apresentou recurso voluntário em 14/05/2013 (fl. 50); antes disso, em 02/05/2003, requereu o
desarquivamento do processo judicial (fl. 51).
No dia 07/06/2013, este processo administrativo foi encaminhado ao CARF (fl.
53).
Conforme consta no sítio eletrônico da Justiça Federal do Rio de Janeiro
(https://www.jfrj.jus.br/), o pedido de desarquivamento feito pelo contribuinte foi deferido pelo
d. Juízo em 11/06/2013 e publicado em 20/06/2013:

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000631/2008-66

Nada obstante, o Alvará Judicial de Levantamento extraído do processo
95.0024475-6 (fl. 39), é documento apto a comprovar que, em razão da sua natureza, a verba
recebida é isenta de tributação pelo IRPF.
No Alvará Judicial, o d. Juízo competente expressamente informou que a quantia
s c d p c n u n “sem dedução do Imposto de Renda devido à natureza do
feito”; de modo que não deve ser mantido o lançamento fundado na omissão dos rendimentos
recebidos em decorrência de ação judicial.
Nesse sentido é o entendimento desse Órgão julgador:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Só se mantém o lançamento fiscal referente a omissão de rendimentos quando
demonstrado de forma inequívoca nos autos que se trata de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, que não foram oferecidos a tributação.
(Acórdão no 2001000.852, Sessão de 27/11/2018).
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Em sede de fiscalização, o objetivo da produção de provas é formar a convicção
do julgador no âmbito do processo administrativo fiscal.
Ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no 70.235/72, é
permitido formar livre convicção quando da apreciação das provas trazidas aos autos - seja pela
fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -, com o intuito de se chegar a um juízo
quanto às matérias sobre as quais versa a lide, isto porque o princípio da livre convicção, aliado
ao princípio da persuasão racional, impõe, ao menos no âmbito do julgamento, que haja a
consideração de um todo, formando-se a convicção com base nos elementos constantes dos
autos, em um todo harmônico.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000631/2008-66

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil – CPC, o documento público
faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o
tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.
Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que, “em razão da fé pública que
reveste atos estatais, sempre que o documento for produzido por funcionário público lato sensu,
haverá uma presunção de veracidade quanto à sua formação e quanto aos fatos que tenham
ocorrido na presença do oficial público. Essa presunção é relativa, podendo ser afastada por meio
de outras provas produzidas no processo” 5.
Ademais, o art. 19, II, da Carta da República6 determina que se resguarde a boa-
fé das informações constantes de documentos oficiais e daqueles que as recebem e delas se
utilizam nas relações jurídicas. Havendo quebra do binômio lealdade/confiança na prestação do
serviço estatal, o princípio da boa-fé há de incidir a fim de que, no exercício hermenêutico da
relação a envolver o Direito e os fatos, as consequências jurídicas reconhecidas sejam
efetivamente justas. (RE 964.139 ED-AgR, Relator p/ o Acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe
23/03/2018).
Deflui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da CF e 405 do
CPC que os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo a presunção de
veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser recusada pela Administração Pública,
devendo ser admitidos como verdadeiros até que se produza prova válida em contrário.
Na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a presunção de veracidade e
legitimidade consiste na "conformidade do ato à lei. Em decorrência desse atributo, presumem-
se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei"
(Direito Administrativo, 18a Ed. São Paulo: Atlas, 2005).
Dessarte, a aplicação da presunção de veracidade tem o condão de inverter o ônus
da prova, cabendo à fiscalização tributária comprovar a inocorrência dos fatos descritos pelo
agente público, ou circunstância que exima sua responsabilidade administrativa, nos termos dos
arts. 373 e 374, abaixo transcritos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

5 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 764).
6 Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
II - recusar fé aos documentos públicos;
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000631/2008-66

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
I - notórios;
II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
III - admitidos no processo como incontroversos;
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Assim, havendo um documento público devidamente fundamentado e com
presunção de veracidade não impugnado eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser
em favor dessa presunção. Ostentando, todavia, tal presunção eficácia relativa, esta admite prova
em sentido contrário a ônus da parte interessada, encargo este não adimplido pelo Fiscal
Autuante.
Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso voluntário para que
seja cancelado o lançamento fundado na omissão dos rendimentos recebidos em decorrência de
ação judicial; devendo ser mantido o lançamento quanto à omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoa física.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para que seja cancelado o lançamento fundado na omissão dos rendimentos recebidos
em decorrência de ação judicial; devendo ser mantido o lançamento quanto à omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital